Tribunal: TJMT
Processo: 1054706-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054706-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORELIA INEZ BELLINCANTA - CPF: 537.661.489-15 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 172388160), em desfavor de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Embargante apenas e tão somente para que o percentual de 10% (dez por cento) fixados, à título de honorários advocatícios, recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta o Embargante que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que os honorários advocatícios devem ser fixados no seu percentual mínimo, qual seja, 8% sobre o valor da condenação.

Interposto segundo aclaratório no Id. 173138150.

Contrarrazões apresentadas no Id. 173166165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que o segundo Embargos Declaratório não deve ser conhecido, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, bem como ter ocorrida a preclusão consumativa no momento da interposição do primeiro Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS OPOSTOS EM PRIMEIRO LUGAR, REJEITADOS. NOVOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2.Primeiros embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Segundos e terceiros embargos declaratórios não conhecidos, em face da preclusão consumativa. 3.[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados. Embargos opostos por último, não conhecidos. (TJ/MT - N.U 0013247-07.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VIÇOSA - LEI MUNICIPAL N° 2.722/2018 - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) - ESTATUTO DAS CIDADES - PLANO DIRETOR - PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO GARANTIA DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DA PUBLICIDADE - INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA - DUPLICIDADE DE RECURSOS - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. 2. Configurada a duplicidade dos recursos de embargos de declaração interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa. Recurso não conhecido. (TJ/MG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.595577-6/004, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne à alegação de contradição no acórdão e necessidade de fixar honorários advocatícios no percentual de 8%, consigno que não há qualquer contradição, uma vez que a verba honorária foi fixada dentro dos limites legais (entre 8% e 10%), nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente e fundamentadamente decidida,
in verbis:

O juiz de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste aspecto, embora por motivo diverso, deve a pretensão do Apelante ser atendida pelos seguintes fundamentos.

Considerando o atual valor do salário mínimo (R$ 1.320,00 – um mil trezentos e vinte reais), o percentual fixado pelo juízo
a quo
está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §3º, II, do Código de Ritos, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

No entanto, o que deve ser modificado não é o percentual, mas sim a base de cálculo sobre o qual recairá tal percentual, haja vista que o Código de Ritos estabelece uma ordem sequencial para fixação da verba honorária, devendo recair:

A) Em primeiro lugar, sobre o valor da condenação;

B) Não havendo fixação do valor da condenação, o percentual deve recair sobre o proveito econômico;

C) E, por último, ou seja, não havendo valor fixado da condenação ou não sendo possível fixar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem recair sobre o valor atualizado da causa.

Tal conclusão advém do disposto no art. 85, §2º, do CPC, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

A questão acima foi objeto de Recurso Repetitivo pelo STJ (Tema 1076) quando se analisou a controvérsia acerca da fixação dos honorários advocatícios por equidade, onde foram fixadas as seguintes teses,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (NEGRITEI)
Embora o juiz
a quo
não tenha fixado verba honorária por apreciação equitativa, há de ser aplicado o Tema 1076 do STJ acima mencionado ao presente caso, considerando o elevado valor da condenação.
Nesse diapasão, deve ser modificada apenas e tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, devendo ser o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023